Tribunal: TJDFT
Processo: 0721223-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721223-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA ANGELICA DOS SANTOS DA SILVA AGRAVADO: VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO, CLAUDIA MARIA DA CUNHA DE QUEIROZ REIS, THIAGO SAMPAIO MONTEIRO, VG COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS FUNERARIOS LTDA - ME, G20 TRANSPORTES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULA ANGÉLICA DOS SANTOS DA SILVA tendo por objeto a r. decisão (ID 91591965 integrada pela decisão de ID 93733229) proferidas pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0003428-30.2014.8.07.0001, e nas quais restou indeferido pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 91591965 dos autos originais): “A exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica extensiva, ao argumento que o executado VIRGÍLIO DO RÊGO MONTEIRO NETO está ocultando bens em nome das empresas VG COMÉRCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA e G20 TRANSPORTES LTDA e utiliza os parentes CLAUDIA MARIA DA CUNHA DE QUEROZ REIS e THIAGO SAMPAIO MONTEIRO como integrantes do quadro societário delas para possibilitar a transferência do patrimônio, como “laranjas” (ID 88226560). Conforme esclarecido na decisão retro (ID 88989450), é necessária a demonstração que o executado é sócio oculto para a pretendida desconsideração. Entretanto, pelos documentos apresentados nos autos não é possível identificar a relação entre os executados e os atuais sócios das empresas que, desde 2018, possuem pessoas diversas do que as indicadas como “laranjas”, confira-se: - em relação à sociedade empresária VG COMÉRCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA., conforme 6a alteração, datada de 02 de maio de 2018, o quadro social passou a ser formado por Isabel Cristina e Vera Lucia (ID 90606578 - Pág. 2); - em relação à sociedade empresária G20 TRANSPORTES LTDA, conforme a 9a alteração, datado de 30 de julho de 2018, o quadro social passou a ser formado por Tomaz Henrique de Oliveira Sousa (ID 90606581 - Pág. 2). Não se vislumbra, nos autos, qualquer relação, ao menos nos últimos três anos, das referidas sociedades empresárias, com os parentes do autor. Ressalte-se, ainda, que em relação à sociedade empresária G20, é possível aferir que nem em momentos pretéritos, houve composição de quadro social com os parentes do executado. Inexiste qualquer indício acerca dos requisitos legais para a admissão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois não esclarecida qual a relação jurídica do executado com os atuais sócios das pessoas jurídicas. Receber o incidente, sem qualquer indício, acabaria por violar os direitos de terceiros, razão pela qual indefiro liminarmente o pedido de desconsideração. Ao exequente, para promover o andamento do processo, dizendo se pretende a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, a expedição de certidão para protesto, bem como para indicar bens à penhora ou a suspensão do processo, na forma do artigo 921 do CPC. Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.” Os embargos de declarações foram respondidos nos seguintes termos (ID 93733229 dos autos originais): “Conheço os embargos de declaração, eis que interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. No mérito, assiste razão em parte ao embargante. Com efeito, a decisão retro apresentou a fundamentação para o inadmissão do incidente de desconsideração em relação as pessoas jurídicas, mas não foi clara quanto as pessoas físicas indicadas (ID 91591965). Nesse sentido, verifica-se que necessário observar que o exequente indicou inicialmente tanto pessoas jurídicas como pessoas físicas, ao fundamento que essas seriam sócios “laranjas” do executado perante as pessoas jurídicas. Todavia, conforme os documentos nos autos já há mais de três anos não há relação entre os atuais sócios das pessoas jurídicas indicadas, sendo que o exequente pretende, a bem da verdade, é uma desconsideração per saltum para atingir pessoas físicas que sequer são mais sócias das pessoas jurídicas indicadas e tampouco possuem uma atual relação negocial com o executado, situação não permitida na legislação e que acarretaria na violação de direitos de terceiros não integrantes do processo. Ante o exposto, conheço estes embargos de declaração e, no mérito, acolho-o, para afastar a manifesta a omissão existente, indefiro liminarmente o pedido de desconsideração em relação as pessoas físicas indicadas pelo exequente. Ao exequente, para promover o andamento do processo, dizendo se pretende a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, a expedição de certidão para protesto, bem como para indicar bens à penhora ou a suspensão do processo, na forma do artigo 921 do CPC. Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.” Inconformada com os termos das r. decisões supra, dela recorre a credora, ao argumento de que os elementos coligidos ao conjunto dos autos se mostrariam suficientes para a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica de supostas empresas que o executado VIRGÍILIO estaria se utilizando para ocultar seu patrimônio. Aduz que “As pessoas físicas que integram o polo passivo do incidente são parentes do AGRAVADO Virgílio e passaram a integrar o quadro societário das pessoas jurídicas(igualmente integrantes do polo passivo do incidente) para viabilizar a transferência do patrimônio do AGRAVADO Virgílio.Com o abuso das pessoas jurídicas, o patrimônio do AGRAVADO Virgílio passava a compor os ativos das empresas, a fim de que o AGRAVADO Virgílio pudesse permanecer na administração de tais bens, este era constituído como procurador e/ou administrador das aludidas sociedades. A referida estrutura fraudulenta, viabiliza que o AGRAVADO Virgílio não seja afetado por suas obrigações em razão de seus bens constarem como propriedade de interposta pessoa.” Por fim, a agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica indeferido na origem. Dispensado o recolhimento do preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido liminar, a ser examinada quanto a probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco de difícil ou impossível reparação. Ao meu aviso, adianto que, de uma análise superficial, própria deste momento processual incipiente, não se verificam presentes os requisitos autorizadores da liminar. Explico. Muito embora me pareça bastante relevantes os argumentos apresentados pela parte recorrente, mas sabidamente não basta apenas isto para o deferimento da liminar pleiteada. Com efeito, neste juízo de cognição sumária, não verifico urgência capaz de ensejar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ademais, pedindo as mais respeitosas vênias a agravante, mas, na superficialidade inerente ao exame liminar, também não se infere haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente dos efeitos da r. decisão agravada, uma vez que o crédito está preservado, assim como não se avizinha eventual prescrição. Logo, a prudência determina que seja remetido o exame da questão ao egrégio colegiado. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos autorizadores do pedido liminar, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator